Tribunal: TJMT
Processo: 1016571-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016571-85.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AUTOR), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AUTOR), LAURICI DE JESUS XAVIER - CPF: 488.543.601-04 (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, VENCIDA A 2a VOGAL, NA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO EM DOLO DO VENCEDOR – DOLO EVIDENCIADO – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE COM NOVO JULGAMENTO.

1- Nos termos da jurisprudência do STJ, para o cabimento da Ação Rescisória insculpida no inciso III, primeira parte, do artigo 966, do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de modo a influenciar negativamente na decisão judicial. No caso concreto, em 06/01/2016, o Requerido formulou o pedido de recebimento da indenização do DPVAT na via administrativa, o qual foi pago em 29/03/2016, por meio de transferência bancária para conta poupança indicada pelo próprio Autor da demanda originária. Todavia, dois meses depois de ter recebido a verba, em 09/05/2016, o Requerido ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

2- S
ão deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento (art. 77, I, II, CPC).
Na hipótese, evidente o dolo processual de que trata o inciso III, do artigo 966, da Lei de Ritos, em especial porque desde o início da demanda originária a Seguradora alegou a tese de pagamento administrativo e, depois de sentenciado o feito reconhecendo a inexistência do direito pleiteado, o Autor daquela demanda ainda interpôs Recurso de Apelação, alegando que não havia recebido a indenização.

3- Procedente o pedido rescindente,
em novo julgamento, diante da prova do recebimento da indenização do seguro DPVAT na via Administrativa, nega-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Autor da demanda originária, mantendo hígida a sentença que rechaçou o pedido inicial, diante da prova do pagamento administrativo.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1016571-85.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
e
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
com objetivo de rescindir acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Apelação n.o 0009460-66.2016.8.11.0002, interposto por
Laurici de Jesus Xavier
.

A Autora ajuíza a demanda com fundamento no artigo 966, incisos III e VIII, do CPC, sob a tese de que o Acórdão rescindendo foi proferido com fundamento em premissa equivocada (erro de fato), já que o Apelo foi provido sob o argumento de que a Seguradora não teria comprovado o pagamento administrativo, quando, na verdade, juntou o comprovante com as contrarrazões do Recurso.

No que tange ao inciso III, do artigo 966, da Lei de Ritos, sustenta que ao omitir o recebimento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o Requerido agiu em flagrante dolo e má-fé, com o intuito de induzir o Juízo a erro.

Argumenta que com o trânsito em julgado do Acórdão, o Requerido deu início ao cumprimento da sentença.

Afirma que o Acórdão que pretende rescindir desconsiderou fato inconteste, qual seja: o pagamento administrativo realizado e comprovado nos autos originários.

Assevera que é possível o ajuizamento da demanda Rescisória porque o Acórdão rescindendo está fundado em erro de fato inconteste.

Alega que efetuou o pagamento do Seguro DPVAT na esfera administrativa, em estreita consonância com a legislação vigente à época e que a sentença não pode ser mantida, sob pena de enriquecimento indevido do Requerido.

Relata que depositou o valor no Juízo de origem e que é evidente que, caso o montante seja levantado pelo Requerido, dificilmente conseguirá reavê-lo, em especial porque o Requerido não tem bens para garantir futura execução/cobrança.

Ao final, requer a rescisão do Acórdão proferido nos autos do processo n.o 9460-66.2016.8.11.0002, de modo a reconhecer a regularidade do pagamento realizado a título de seguro DPVAT ao Requerido, o qual ficou amplamente comprovado por via dos documentos juntados com as contrarrazões apresentadas naquele feito.

O pedido liminar foi acolhido, com a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, até futura determinação (Id. 26440991).

Devidamente citado, o Requerido Laurici de Jesus Xavier não apresentou defesa, conforme se observa do Id. 33582488.

No Id. 34029984 foi decretada a revelia do Requerido, com a intimação da Autora sobre o interesse na produção de provas.

A Requerente pugnou pelo julgamento da lide no estado em que se encontra (Id. 36543969).

Nos termos do que estabelece o artigo 197, § 2.o, do RITJ/MT, foram dispensadas as alegações finais, com a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça (Id. 38334489).

O
Parquet
não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo deixou de emitir opinião (Id. 38510967).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020